Tribunal: TJMT
Processo: 1032524-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032524-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), MIZAEL BARRETO - CPF: 627.583.571-00 (AGRAVANTE), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0008-78 (AGRAVADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - CPF: 037.023.501-01 (ADVOGADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c pedido de cancelamento de protesto e indenização por danos morais, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do protesto do título de n. 46332, registrado no 2o Serviço Notarial e Registral de São José dos Quatro Marcos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A ausência de prova inequívoca quanto à inexistência da dívida impede a antecipação dos efeitos da tutela, pois a alegação do agravante de que não efetuou a compra correspondente ao título protestado não está respaldada em elementos suficientes para formar um juízo de probabilidade favorável.

A necessidade de dilação probatória recomenda a manutenção da decisão agravada, pois o exame aprofundado da matéria dependerá da instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

O simples ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito não é suficiente para afastar os efeitos do protesto, sendo indispensável a demonstração robusta da cobrança indevida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de prova inequívoca da inexistência da dívida impede a antecipação dos efeitos da tutela para cancelamento de protesto. O simples ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito não é suficiente para afastar os efeitos do protesto, sendo necessária a demonstração robusta da cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Mizael Barreto, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c cancelamento de protesto e danos morais c.c pedido liminar, proposta em desfavor de Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., indeferiu a tutela provisória de urgência requestada, concernente à suspensão dos efeitos do protesto protocolado sob n. 46332, no 2o Serviço Notarial e Registral de São José dos Quatro Marcos, ante a ausência dos requisitos.

Inconformado, insurge-se o autor, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão agravada, uma vez que ficou demonstrado a verossimilhança das alegações/probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco da demora (
periculum in mora
). Assevera que a probabilidade do direito está amplamente caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o autor nunca efetuou a compra representada pelo título protestado, evidenciado na falta de assinatura deste na Nota Fiscal ou qualquer documento que consubstancie a compra dos itens descritos.

Aduz que o risco da demora, por sua vez, é facilmente vislumbrado, pois o autor se encontra impedido de pleitear qualquer linha de crédito e sofre com o perigo eminente de ter seu nome incluído em órgãos de proteção de crédito que em nada contribui para o sucesso daqueles que zelam pela moral e bom hábito econômico, de modo que o título protestado, ainda que indevidamente, é capaz de gerar grandes transtornos na vida do agravante, como a impossibilidade de comercializar frutos da sua produção rural, para seu sustento e mantença de sua família.

Afirma que o não pagamento do débito pode gerar a inscrição em Dívida Ativa e o registro no Cadastro de Inadimplentes, com a consequente adoação de medidas para recuperar o valor que entende devido, como a cobrança judicial, bloqueio, penhora de bens e outras formas de execução fiscal. Firme nesses argumentos, p
ugna pela reforma da decisão.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 253215197).

Sem informações.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 264936784), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c cancelamento de protesto e danos morais c.c pedido liminar de antecipação de tutela, ajuizada por Mizael Barreto em face de
Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
.,
requerendo, como tutela de urgência, a supensão dos efeitos do protesto protocolado sob n. 46332, no 2o Serviço Notarial e Registral de São José dos Quatro Marcos.

Asseverou que, em meados de outubro de 2024, o autor foi surpreendido com uma Certidão Positiva de Registro de Instrumento de Protesto, oriunda do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, dando conta do protesto protocolado sob n. 46332, com o valor de R$ 6.727,00 (seis mil, setecentos e vinte e sete reais), referente a uma “duplicata mercantil indicação”, de n. 182406, emitida em 16.08.2022 e com vencimento em 11.10.2022.

O autor teve conhecimento do protesto apenas porque precisou requerer uma Certidão Negativa de Protesto para contrair empréstimos em nome da empresa que exerce o cargo de presidente, uma vez que nunca chegou a ser intimado previamente para o pagamento, como é de praxe no procedimento.

Afirma que simplesmente desconhece a origem da dívida, e que na Nota Fiscal n. 182406 anexa, referente ao título protestado, não há qualquer assinatura do Sr. Mizael, comprovando que este nunca efetuou tal compra junto a requerida, tampouco usufruiu dos produtos constantes na Nota.

Aduz que, devido a esta situação, o autor vem experimentando uma série de prejuízos, uma vez que é presidente da Coopnoroeste - Cooperativa Agropecuária do Oeste de Mato Grosso Ltda., marca Lacbom, e essa situação, além de macular a imagem pessoal do autor, traz severos prejuízos à empresa.

Diante disso, afirma ser evidente que pairam incertezas significativas quanto à autoria desta compra, uma vez que a Nota Fiscal não tem qualquer assinatura do autor, razão pela qual este se socorreu ao Poder Judiciário para ter a inexistência da dívida reconhecida e não ser prejudicado com os efeitos do protesto.

O douto magistrado
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC,
indeferiu a tutela provisória de urgência requestada, concernente à suspensão dos efeitos do protesto protocolado sob n. 46332, no 2o Serviço Notarial e Registral de São José dos Quatro Marcos.

Contra essa decisão se insurge o agravante
, sustentando o equívoco da decisão agravada, uma vez que ficou demonstrado a verossimilhança das alegações/probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco da demora (
periculum in mora
). Assevera que a probabilidade do direito está amplamente caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o autor nunca efetuou a compra representada pelo título protestado, evidenciado na falta de assinatura deste na Nota Fiscal ou qualquer documento que consubstancie a compra dos itens descritos.

Aduz que o risco da demora, por sua vez, é facilmente vislumbrado, pois o autor se encontra impedido de pleitear qualquer linha de crédito e sofre com o perigo eminente de ter seu nome incluído em órgãos de proteção de crédito que em nada contribui para o sucesso daqueles que zelam pela moral e bom hábito econômico, de modo que o título protestado, ainda que indevidamente, é capaz de gerar grandes transtornos na vida do agravante, como a impossibilidade de comercializar frutos da sua produção rural, para seu sustento e mantença de sua família.

Afirma que o não pagamento do débito pode gerar a inscrição em Dívida Ativa e o registro no Cadastro de Inadimplentes, com a consequente adoação de medidas para recuperar o valor que entende devido, como a cobrança judicial, bloqueio, penhora de bens e outras formas de execução fiscal. Firme nesses argumentos, p
ugna pela reforma da decisão.

Pois bem. É cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pesem às alegações do agravante, vê-se que a precariedade do conjunto probatório, não autoriza, nesta fase de cognição não exauriente, a concessão da tutela de urgência, à míngua da probabilidade do direito alegado pelo recorrente, a qual deve estar evidenciada por prova suficiente para levar o Magistrado a acreditar que a parte é titular do direito material disputado.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece que será concedida a tutela de urgência desde que verificada a presença da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A prova incursa ao feito não autoriza a concessão de tutela de urgência à míngua do requisito probabilidade do direito, que deve estar evidenciada por prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado.

A parte autora apresentou instrumento de protesto e nota fiscal referente ao título protestado, todavia, não há, neste momento processual, ainda como considerar incontroverso que a autora não efetuou a compra impugnada, e que não é devedora.

Sem a produção de provas e a resposta da parte requerida, não é possível afirmar com certeza a procedência da liminar pleiteada, pois o caso requer um exame judicial aprofundado durante a instrução processual, respeitando o contraditório e a ampla defesa, para uma análise conclusiva dos fatos.

Os anexos da petição inicial contêm provas e alegações unilaterais da parte requerente, que são insuficientes para uma decisão liminar sobre a procedência dos pedidos.

Portanto, considerando a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela antecipada, o indeferimento da tutela de urgência antecipada se apresenta como a medida mais adequada.

Sendo assim, ausente a probabilidade do direito,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de nova análise”.
(id.
174760114 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Sendo assim, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto, haja vista que decidiu conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acerca da tutela antecipada destinada ao cancelamento de protesto do título
, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVALIAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INSUFICIÊNCIA.

I - A discussão quanto à existência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada
,
em vista das peculiaridades da causa, demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte.

II -

Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos
: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

III - Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg n. 1165354/DF, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15.12.2009 – negritei e grifei)

À vista disso, verifica-se que a matéria debatida necessita de maior dilação probatória e será melhor analisada durante o deslinde processual.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão agravada, que optou pelo indeferimento da
tutela

de urgência, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025